Tribunal: STF
Processo: AR 2842
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de impugnação à gratuidade judiciária, apresentada pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face de Ângela Maria de Oliveira Amoury.
    A autora interpôs agravo interno (eDOC 25) em face de decisão que negou seguimento à ação rescisória (eDOC 21), tendo em vista a ocorrência de decadência (art. 975 do CPC), hábil a atrair o julgamento antecipado de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, restando prejudicada a análise da tutela de urgência. 
    Em 27.4.2021, entendendo não ser o caso de exercer juízo de retratação da decisão agravada, mantive-a por seus próprios fundamentos, mormente por estar amparada em jurisprudência de longa data desta Corte (eDOC 27). 
    Intimada, a agravada ofereceu contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, que a autora não realizou o depósito prévio de 5% do valor da causa e que não há nos autos elementos que comprovem ser a parte hipossuficiente, a ensejar o deferimento da justiça gratuita, pois a autora é médica, residente em bairro nobre, em prédio de alto luxo (eDOC 29).
    Após o oferecimento das contrarrazões, intimei a autora para se manifestar acerca das alegações da demandada, em especial em relação à impugnação à gratuidade judiciária, devendo comprovar o preenchimento dos requisitos legais, por meio de apresentação de sua declaração anual de imposto de renda dos últimos 5 (cinco) exercícios (§2º do art. 99 do CPC). (eDOC 34)
    A agravante apresentou petição com a juntada dos últimos cinco recibos de declaração de imposto de renda, entre outros documentos. (eDOCs 35 a 49)
    Arrazoa no sentido de ser uma senhora de 69 (sessenta e nove) anos, que não mais atua como médica e que sua renda provém apenas da aposentadoria de dois empregos públicos, conforme contracheques anexados à inicial. 
    Aduz, ainda, in verbis, que:
    “5. Além disso, a Agravante possui muitos gastos pessoais por conta de sua idade avançada, pois faz uso de remédio regularmente, por conta de várias enfermidades, dentre elas a diverticulite, problemas ortopédicos graves na coluna e no joelho, além de ter diabetes, hipertensão e crise de ansiedade, conforme declarações médicas ora anexadas, o que onera em muito seu custo de vida mensal. 
    6. Ainda com relação à sua saúde, a Agravante teve que operar a coluna vertebral e o joelho, fazendo com que perdesse grande parte de sua mobilidade física, sendo obrigatória a ajuda de uma empregada doméstica no seu dia a dia.
    7. A Agravante mora em um apartamento em que possui usufruto, mas que pertence aos seus filhos, conforme se depreende da DIR de 2021; ainda assim, é a responsável por arcar com os gastos de condomínio, luz, TV, telefone, alimentação e empregada doméstica. Soma-se a isso o alto gasto mensal com o seu plano de saúde e o de uma filha.
    8. Com relação aos valores auferidos pela Agravante, tomando por base a declaração de imposto de renda feita em 2021 (exercício 2020), depreende-se que durante todo o ano a Agravante recebeu R$ 125.310,00 (cento e vinte e cinco mil trezentos e dez reais), sendo que dessa quantia foi descontada R$ 19.280,44 (dezenove mil duzentos e oitenta reais) de imposto de renda, sobrando R$ 106.030,00 (cento e seis mil e trinta reais), que mensalmente seria uma média líquida de recebimento na ordem de R$ 8.835,83 (oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).
    9. Além disso, as despesas básicas mensais suportadas pela Agravante somam em média R$ 6.057,95 (Seis mil e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme tabela abaixo e comprovantes das despesas ora anexados
    10. Verifica-se que, descontando as despesas ordinárias, sobra, em média para a Agravante, a quantia de R$ 2.777,88 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) para as demais despesas necessárias à sua sobrevivência e provisão de reserva para as despesas anuais, tais como impostos.
    11. Ora, o percentual de 5% previsto no art. 968 do CPC, para o atual processo alcança a quantia de R$ 48.421,75 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), no entanto, segundo a Agravada, o valor dessa quantia seria ainda superior, no montante de R$ 59.765,74 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), assim, para quitar tal valor a Agravante deveria pegar todo o valor que lhe sobra (após as despesas básicas e sem que pudesse gastar qualquer outro centavo) e pagar por pelo menos 22 meses.
    (…)
    14. Importante rememorar que no ano de 1989 a Agravante foi expulsa do quadro de cooperados da Agravada (Unimed Vitória) de forma humilhante, não lhe restando outra alternativa senão a de a fechar o seu consultório particular, visto que a maior parte de sua clientela provinha do plano de saúde em questão, tornando-se, pois, inviável a manutenção do consultório.
    15. Diante dos números apresentados e discutidos, conclui-se que a Agravante não tem condições de arcar com o depósito prévio sem prejuízo de seu sustento, nos termos da declaração que ora apresenta (DOC. 07)”.
    É o breve relatório. Decido.
1) Impugnação à gratuidade judiciária
    Dispõe o art. 98 do CPC:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    § 1º. A gratuidade da justiça compreende:
    I - as taxas ou as custas judiciais;
    (...)
    VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório”. (grifo nosso) 
    Sendo assim, em regra, a concessão da gratuidade judiciária abarca o depósito prévio para fins de propositura da ação rescisória, na forma do §1º do art. 968 do CPC, in litteris:
    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:
    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso)
    Contudo, a requerida-agravada realizou impugnação, na forma do art. 100 do CPC, a saber:
    “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
    Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. (grifo nosso)
    Uma vez suscitada a impugnação à gratuidade judiciária, de forma tempestiva (primeira oportunidade em que falou nos autos – contrarrazões ao agravo em face da decisão de improcedência liminar do pedido – eDOC 29), impende que se analise a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios daquela, com fundamento no art. 99 § 2º, do CPC, in verbis:
    “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 1º. Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
    § 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 
    Portanto, passa-se a analisar o preenchimento dos requisitos legais.
    Inicialmente, cumpre destacar que a requerida realizou, espontaneamente, o recolhimento das custas processuais iniciais (eDOCs 17 e 18), apesar de ter requerido a concessão do benefício legal.
    Além do mais, é de bom alvitre realçar que a parte autora não obteve a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária no feito rescindendo, o que atrai a presunção relativa (sujeita à prova em sentido contrário) de que, nesta ação rescisória, também não faz jus a tal benesse isentiva.
    Não obstante tais considerações, para se evitar qualquer dúvida, determinei a juntada aos autos das últimas 5 (cinco) declarações de imposto de renda da autora, bem ainda intimei-a para se manifestar quanto à impugnação realizada pela agravada-demandada, visando à oportunização do contraditório e da ampla defesa.
    Pois bem.
    Do que ressoa dos autos, a autora possui claramente condições de arcar com as despesas processuais, diante do fato de auferir média de renda mensal bruta de mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com poucos gastos. Senão vejamos.
    A última declaração de imposto de renda da requerente (eDOC 37) aponta as seguintes rendas submetidas à tributação: 
    1) R$ 49.129,24 (Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha) + R$ 3.810,35 (décimo terceiro); 
    2) R$ 46.604,04 (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Espírito Santo) + R$ 3.645,97 (décimo terceiro salário);
    3) R$ 22.847,76 (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Espírito Santo) + R$ 1.903,38 (décimo terceiro salário); e
    4) R$ 6.709,06 (Brasil Prev. VGBL), totalizando, como receita submetida à tributação, R$ 134.670,40 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos).
    De outro lado, autora também possui outros recebimentos, os quais apenas para fins tributários são tidos como “isentos e não tributáveis”, todavia permanecem livremente à sua disposição e necessitam ser acrescidos aos rendimentos tributados. Aqueles são os seguintes: 
    5) R$ 22.847,76 (Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha) + R$ 1.903,38 (décimo terceiro salário); e
    6) R$ 47.735,94 (Brasil Prev. VGBL), somando R$ 72.487,08 (setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos).
    Sendo assim, a renda anual total, do exercício 2020, alcançou a quantia de R$ 207.157,48 (incluindo os décimos terceiros salários), o que perfaz uma média mensal bruta de cerca de R$ 17.263,17 (dezessete mil, duzentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), a título de rendimentos da autora. 
    Com esse rendimento, a autora é considerada classe B (média alta – de 10 a 20 salários mínimos), auferindo quase 7 (sete) vezes a média de renda do trabalhador brasileiro (R$ 2.544,00), de acordo com a avaliação realizada pela PNAD-contínua do IBGE. (Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=30786&t=destaques. Acesso em: 24.6.2021)
    Por outro lado, como despesas mensais, foram apresentados os seguintes documentos: boleto de condomínio (R$ 643,33 – eDOC 42); mensalidade de plano de saúde próprio (R$ 1.323,62 – eDOC 44) e de dependente (R$ 643,85 - eDOC 46); gastos com medicamentos (R$ 683,15 - eDOC 47), empregada doméstica (R$ 1.500,00 - eDOC 48), além de tributo anual de IPTU e taxa de coleta de lixo (R$ 947,95 – eDOC 43), atingindo cerca de R$ 4.872,94 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), como média de gastos mensais.
    Na declaração de imposto de renda do último exercício (eDOC 37), consta, como valor da exação correlata, a quantia anual de R$ 19.280,44, o que representa média de gasto mensal de R$ 1.606,70 (mil, seiscentos e seis reais e setenta centavos)
    Não sendo apresentadas comprovações de outras despesas, cujo ônus competia à autora (§2º do art. 99 do CPC), reputo que a média mensal de renda livre é de cerca de R$ 10.783,53 (R$ 17.263,17 – R$ 4.872,94 – R$ 1.606,70 de média de IRPF).
    Outrossim, percebe-se que a requerente possui a propriedade de 1/4 de um apartamento e 1/4 de uma casa (esta que consta com pendência judicial), ambas no valor de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fora o apartamento onde reside, na condição de usufrutuária, que optou por realizar doação em vida aos seus três filhos. Além disso, possui várias aplicações financeiras (eDOC 37). 
    Todas estas constatações, analisadas com base nos dados trazidos pela requerente, permitem concluir que seu padrão de vida é classe média alta (B, segundo a classificação do IBGE) e não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.
    Essa é a interpretação das 4 (quatro) Turmas, que julgam matérias não penais, do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização de entendimento quanto à legislação infraconstitucional, quanto aos parâmetros que devem ser considerados:
    “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR AO LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Quanto ao pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita, observa-se que houve concessão do pedido pela Corte regional ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial. 2. Todavia, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não tem o condão de vincular o juízo de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe a esta Corte, órgão destinatário do Recurso Especial, realizar o juízo definitivo de admissibilidade. 3. O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de Apelação, negou o pedido de AJG pelos seguintes fundamentos (fl. 313, e-STJ): ‘Com efeito, verifica-se que o valor da condenação em honorários, qual seja, R$ 33.789,73 (trinta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), encontra-se de acordo com os critérios legais aplicáveis, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC/15 (oito por cento), considerando-se que o Juízo sentenciante tomou como base de cálculo o valor apurado pelo contabilista do Juízo, qual seja, R$ 425.106,31 (fls. 147). Posto isso, o requerimento de gratuidade de justiça não merece prosperar, uma vez que os documentos apresentados comprovam rendimento mensal superior ao limite de isenção do IRPF (aproximadamente três salários mínimos), conforme os documentos de fls. 297/305, destacando-se, por oportuno, o entendimento jurisprudencial adotado por esta Sexta Turma Especializada, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que trata-se de critério objetivo, independentemente da avaliação das despesas mensais do postulante ao benefício da gratuidade’. 4. Com efeito, o Sodalício a quo, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda ao limite de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. A propósito: REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.2.2018; AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp 239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.9.2013; AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no AREsp 753.672/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29.3.2016. 5. Ante a falta de elementos para decidir sobre o pedido concessão da Assistência Judiciária Gratuita e em razão da vedação ao reexame de fatos e provas em Recurso Especial, tendo em vista o teor da Súmula 7/STJ, compete ao Tribunal de origem reapreciar o pedido sem se utilizar de critérios objetivos. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reanalise o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, à luz dos parâmetros aqui fixados”. (REsp 1846.232/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019, grifo nosso)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. 2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.8.2020, grifo nosso)
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVE SER ANALISADO COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS. NÃO É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS ALEATÓRIOS, NÃO PREVISTOS EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não encontra amparo legal o critério adotado pelo Tribunal de origem para a concessão da gratuidade judiciária, qual seja, a renda mensal inferior a 10 salários mínimos. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 868.772/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.9.2016; EDcl no AgRg no AREsp. 753.672/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 29.3.2016; AgRg no REsp. 1.403.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.12.2013. 2. Nestes termos, impõe-se o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, com base nos elementos concretos existentes nos autos. 3. Agravo Regimental dos Servidores a que se nega provimento’’. (AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.3.2018, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede especial. 2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois ‘a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente’ (REsp n° 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 626.487/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 7.5.2015, grifo nosso)
    Sendo assim, com base nos documentos que foram apresentados (receitas e despesas), é caso de acolher a impugnação à gratuidade judiciária e indeferir tal benesse à autora, com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes.
2) Decisão
    Ante o exposto, julgo procedente a impugnação à gratuidade judiciária, indeferindo a concessão desta benesse à autora e determinando, em consequência, que se proceda ao depósito prévio do percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do parágrafo único do art. 102 c/c §3º do art. 968, ambos do CPC.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente